Tribunal: TJES
Processo: 5007643-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007643-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE RAFAEL HERONIDES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.

De acordo com o entendimento do STJ, não há que se falar em quebra de cadeia de custódia, senão quando evidente a manipulação de provas capazes de viciá-las.

2. Na hipótese, não se vislumbra qualquer ilegalidade, sendo que o exame aprofundado da tese é reservado a momento oportuno da instrução criminal, sendo incompatível com a estreita via do
habeas corpus.

3.

Fundamentada e demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta dos fatos apurados, bem como para evitar o risco de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente, uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim de sua periculosidade, para a garantia da ordem pública, razão pela qual não há de se cogitar em violação ao mencionado princípio constitucional.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar, por si sós, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

7.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007643-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE RAFAEL HERONIDES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOS
É
RAFAEL HERONIDES DA SILVA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes majorados, pelo concurso de pessoas, em concurso material (art. 33,
caput,
c/c art. 35,
caput,
c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, c/c art. 29, n/f art. 69,
caput,
ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, em estreita síntese:

[1] que a denúncia está amparada em provas ilegítimas, ante o vício de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, consubstanciado na inobservância do procedimento legal de documentação da prova, descrito nos artigos 157 e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Nessa linha, aduz que não houve preservação da integridade, e da autenticidade da prova digital derivada da extração de dados telefônicos e telemáticos, razão pela qual deve ser inadmitida e desentranhada;

[2] que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal;

[3] que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa; e

[4] que o paciente deve ser beneficiado com o princípio da presunção de inocência.

Ao final,
requer
a concessão definitiva da ordem,
para que seja re
vogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que com eventual aplicação de medidas alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Contextualizando os fatos
,
consta da denúncia que
a acusação em face do
paciente,
decorre de diligente operação investigativa intitulada “Operação Rei Sol”, instaurada pela Delegacia Especializada de Narcóticos de Linhares/
ES,
para apurar práticas delitivas consistentes na traficância inter
estadual
de drogas, cuja suspeita recaía sobre
a pessoa de
John Samer Gonçalves Rifo
(falecido).

No curso do aprofundamento das medidas de investigação, que contou com quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos,
apareceu
a identificação da participação criminosa do ora paciente. Este, enquanto motorista de aplicativo, estaria associado ao traficante
John Samer
, sob o comando de quem exercia funções de transporte de entorpecentes.

Conforme exposto,
a partir dos elementos informativos e probatórios colhidos, depreendeu-se que
o requerente

buscou uma caixa contendo drogas no estado da Bahia, em local próximo ao município de Itabuna, o que fizera mediante o recebimento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pela empreitada.

Consoante as próprias declarações do paciente em sede extrajudicial, este realizou o transporte de substâncias em outras ocasiões, durante os anos de 2020, 2021 e 2022, do que se certifica a estabilidade da sua função de motorista, no âmbito do desempenho da mencionada atividade ilícita.

No tocante a
alegação de
constrangimento ilegal decorrente da violação da cadeia de custódia,
após detid
a análise
dos autos,
tenho
que
descabida
a tese de nulidade ventilada.

Apesar d
e o impetrante
alegar suposta ofensa aos procedimentos de custódia da prova obtida após quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos,
verifico que ele
não demonstr
ou
, de forma concreta, como teria ocorrido violação aos artigos
por ele citados
, nem como qual seria a adulteração ou o prejuízo à lisura dos elementos colhidos.

Assim,
constato
que faz genérica
menção
a uma quebra procedimental, sem, contudo, apontar qualquer indicativo de deterioração ou inveracidade da prova. Com isso, pretende uma declaração automática de nulidade sem apresentar evidências de violação ou prejuízo.

Acerca do tema, salienta o STJ que não basta a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, para que se declare a nulidade da prova respectiva. Desse modo, esclarece a Corte Superior que, irregularidades procedimentais e suas consequências processuais, devem ser averiguadas ao lado dos demais elementos probatórios colhidos, a fim de que se pondere acerca da confiabilidade da prova.

Nessa linha, não se considera que a quebra da cadeia de custódia gera obrigatória declaração de nulidade por simples inobservância do procedimento legal. Diversamente, apenas em se demonstrando, no caso concreto, que o descumprimento do procedimento gerou efetiva insegurança quanto à integridade ou à autenticidade, há de se refletir sobre a declaração de imprestabilidade da prova obtida. Não é esse o caso em questão.

Dessa forma, por certo, observo que tais questões deverão ser trabalhadas na ação principal, considerando que se referem ao mérito da mesma, que demanda portanto, ampla dilação probatória, excedendo, assim, a estreita via do
habeas corpus
, que é ação constitucional de natureza especial, reclamando, pois, rito célere e prova pré-constituída.

Quanto a custódia cautelar,
verifico que a decisão proferida pela autoridade apontada coatora se encontra devidamente fundamentada (id. 8658835, fls. 542/547), não demonstrando nenhuma ilegalidade ou irregularidade.

Ao contrário, aponta a necessidade do acautelamento provisório do paciente, assim como dos demais corréus, para a garantia da ordem pública, sobretudo, face a gravidade concreta dos fatos em comento, bem como para evitar reiteração delitiva.

Com efeito, tratando-se de grupo que, em tese, atuava de forma organizada, e, mediante a divisão de tarefas, é iminente e real o risco de
que cometam novos crimes
, o que, sem dúvidas, reforça a
obrigatoriedade
da custódia, visando interromper a atividade criminosa, resguardando-se, assim, o meio social.

Acerca do tema,
cito precedente do
STJ:

“
(...)
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, em face da periculosidade do acusado, consistente na sua participação em complexa organização criminosa, constituída com a finalidade precípua da disseminação ilícita de entorpecentes, entre outros crimes graves e hediondos, como asseverado pela decisão hostilizada, que reforçou ainda a necessidade da custódia para interromper a atuação dos denunciados, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, o que constitui base empírica idônea à imposição da mais gravosa cautelar penal com vistas à manutenção da ordem pública.
(...)” (
STJ
, RHC 87566 / MG,
Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 04/12/2017
– destaquei).

Vale dizer, ainda, que a soma das penas máximas cominadas aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Acerca da presunção de inocência,
registro que
não há
nenhuma
incompatibilidade, entre a segregação cautelar e o
referido
princípio constitucional, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo
nenhuma
interferência, em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

P
or fim,
c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual
perigo de liberdade do paciente
, como é o caso dos autos.

Diante do exposto,
na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.